Tribunal: TJSP
Processo: 1023165-54.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ex-sócia, embargante, pelo débito contraído pela Pessoa Jurídica em face da empresa exequente - Prova documental inequívoca de que o requerimento de alteração de titularidade da empresa se deu antes da constituição do débito - Responsabilidade do sócio retirante que é limitada aos débitos contraídos até a data de sua

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ex-sócia, embargante, pelo débito contraído pela Pessoa Jurídica em face da empresa exequente - Prova documental inequívoca de que o requerimento de alteração de titularidade da empresa se deu antes da constituição do débito - Responsabilidade do sócio retirante que é limitada aos débitos contraídos até a data de sua retirada - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de responsabilidade da embargante pelo débito exequendo - Artigo 7o-A, §2o, da Lei 11.598/2007 - Inaplicabilidade - Responsabilidade solidária decorrente do aludido dispositivo que se refere exclusivamente a débitos de natureza trabalhista, tributária, ou, previdenciária - Ilegitimidade passiva da embargante que se evidencia - Honorários advocatícios regularmente arbitrados nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.